Tribunal: TJBA
Processo: 8011274-55.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011274-55.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GIVANILDO PEREIRA SALES Advogado(s): Defensor Público Henrique Alves da Silva APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por GIVANILDO PEREIRA SALES, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou a 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, contra Rebeca Rocha Oliveira de Souza. A sentença não reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e menosprezo à condição de mulher, tampouco concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. A defesa recursal pleiteia a reforma da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa de culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime, bem como aumento da fração da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) definir se é cabível a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, diante da ausência de fundamentação para fixação em patamar inferior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por ausência de fundamentação concreta e por se referir a elementos inerentes ao próprio tipo penal, sendo insuficiente a menção genérica à “violência extrema” e à “frustração” do réu. 4. A desvaloração da conduta social foi mantida, pois se demonstrou que a vítima mantinha laços de amizade com o réu, o que agravou a reprovabilidade do crime pela quebra de confiança social e pessoal. 5. A valoração negativa da personalidade foi afastada por ausência de elementos concretos sobre a índole do réu, sendo inidônea a fundamentação baseada na periculosidade genérica e na gravidade do delito. 6. As consequências do crime não foram consideradas desfavoráveis, pois a fundamentação apresentada é genérica e inerente à natureza do homicídio, carecendo de dados específicos que evidenciem repercussão extraordinária. 7. A pena-base foi redimensionada de 18 para 14 anos de reclusão, em razão da exclusão de três das quatro circunstâncias judiciais inicialmente valoradas negativamente. 8. A fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea foi ajustada para 1/6, por ausência de justificativa para a fixação em patamar inferior, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 9. A pena definitiva foi redimensionada para 12 anos de reclusão, mantido o regime fechado e as demais disposições da sentença, inclusive quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige elementos concretos que extrapolem os dados do tipo penal, sob pena de nulidade da valoração negativa. 2. A fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea deve ser fixada em 1/6, salvo fundamentação específica que justifique patamar diverso. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413, § 3º, 492, I, “e”; LEP, art. 66, II, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 833.825/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, REsp n. 2.101.753/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8011274-55.2023.8.05.0274, em que figura, como Apelante, GIVANILDO PEREIRA SALES e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, a fim de redimensionar a pena definitiva do Apelante para 12 (doze) anos de reclusão, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de dezembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS05